Tribunal: TJES
Processo: 5007126-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007126-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL BAUMGARTEN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. FALTA GRAVE (FUGA) COMETIDA EM PERÍODO ANTERIOR AOS 12 MESES. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (TEMA 1.161). MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Rafael Baumgarten contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo, em razão de falta grave (fuga) cometida em 01/12/2022, com recaptura em 06/12/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível indeferir o livramento condicional com base em falta grave cometida há mais de 12 meses, à luz do art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal, considerando o entendimento do STJ no Tema 1.161.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 83 do Código Penal exige, cumulativamente, bom comportamento durante toda a execução da pena e a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores à análise.
4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.161 estabelece que o requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período de 12 meses.
5. A falta grave de fuga é conduta de extrema gravidade, revelando descompromisso com a disciplina prisional.
6. O lapso de 1 ano e 7 meses entre a recaptura e o preenchimento do requisito objetivo não foi considerado suficiente para demonstrar plena readaptação, sendo legítima a cautela do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para aferição do requisito subjetivo do livramento condicional (art. 83, III, “a”, do CP), deve ser considerado todo o histórico prisional, sendo legítima a negativa do benefício em razão de falta grave cometida antes do período de 12 meses, quando demonstrado que o lapso temporal posterior não foi suficiente para comprovar a readaptação do apenado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, art. 50, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5007126-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL BAUMGARTEN

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RAFAEL BAUMGARTEN
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que nos autos do processo de execução penal nº 0001676-57.2016.8.08.0055, que indeferiu o pedido de livramento condicional por não preenchimento do requisito subjetivo.

A defesa do agravante sustenta, em suas razões em ID nº 13582182, que a decisão é desproporcional, pois se baseia em uma única falta grave, cometida há mais de dois anos. Alega que o requisito objetivo para a concessão do benefício foi alcançado em 20 de julho de 2024 e que o reeducando atualmente ostenta bom comportamento carcerário, certificado pela própria unidade prisional. Argumenta, ainda, que a manutenção da negativa configura uma punição de caráter perpétuo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13582182 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14953336).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme se extrai dos autos, o agravante alcançou o lapso temporal para o livramento condicional em 20 de julho de 2024. Contudo, o pedido foi indeferido pelo Juízo da Execução ao fundamento de que o apenado não preenche o requisito subjetivo.

A decisão combatida baseou-se no fato de que o reeducando praticou falta grave em 01/12/2022, consistente em fuga do estabelecimento prisional ao não retornar do trabalho externo, sendo recapturado em 06/12/2022. Tal conduta viola o disposto no art. 50, inc. II, da Lei de Execução Penal.

A concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83 do Código Penal, com as alterações da Lei nº 13.964/2019, exige, entre outros requisitos, a comprovação de:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Embora o agravante tenha cumprido o requisito da alínea “b”, a análise do “bom comportamento” exigido pela alínea “a” não se restringe à mera ausência de infrações no período de 12 (doze) meses. O STJ, ao fixar a tese do Tema Repetitivo nº 1.161, pacificou o entendimento de que a aferição do requisito subjetivo deve abranger todo o histórico do apenado:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal."

Dessa forma, a falta grave cometida, mesmo que anterior ao período de 12 (doze) meses, é elemento concreto e relevante para a avaliação do mérito do apenado, cabendo ao magistrado, em seu juízo discricionário, ponderar se a conduta demonstra que o reeducando ainda não possui a disciplina e o senso de responsabilidade necessários para o retorno ao convívio social.

No caso em tela, a falta grave praticada (fuga) é de extrema gravidade, pois evidencia o total descompromisso do apenado com o cumprimento da pena e com as regas do regime em que se encontrava. Entre a data da recaptura (06/12/2022) e a data de implementação do requisito objetivo (20/07/2024) transcorreu pouco mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses.

O juízo de primeiro grau, de forma fundamentada, considerou tal violação como “recente”, entendendo que o período de bom comportamento posterior não foi suficiente para apagar a mácula e demonstrar a efetiva absorção da terapêutica penal. Este entendimento não se mostra irrazoável ou desproporcional.

Não se trata de impor uma sanção de caráter perpétuo, como alega a defesa, mas de exercer a devida cautela na concessão de um benefício que representa um significativo passo para a liberdade plena. A decisão do juízo da execução está em consonância com a jurisprudência pátria, que reconhece que o histórico prisional desfavorável, notadamente a prática de faltas graves, justifica o indeferimento do livramento condicional, ainda que o atestado de conduta carcerária seja favorável.

Conforme bem salientado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, “não houve tempo suficiente a assegurar a recomendação da benesse ao ora agravante, pela recente falta grave cometida”.

Portanto, a decisão que indeferiu o livramento condicional está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos e alinhada à jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.